Tribunal: TJPA
Processo: 0803194-48.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803194-48.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: NILO BARBOSA LIMA FILHO

APELADO: EMIRATES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por NILO BARBOSA LIMA FILHO contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito, com o consequente cancelamento da distribuição, diante do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes, intimar a parte para que comprove sua hipossuficiência, conforme dispõe o art. 99, §2º, do CPC.

4. Intimado para recolher as custas processuais, o autor permaneceu inerte, não atendendo ao comando judicial.

5. A inércia justifica o cancelamento da distribuição da ação, com base no art. 290 do CPC, não se impondo, contudo, a condenação ao pagamento de custas ou honorários, uma vez que não houve angularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira após intimação específica autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça; 2. A inércia da parte autora quanto ao pagamento das custas iniciais justifica o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290, do CPC; 3. A ausência de angularização processual impede a condenação em custas e honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §2º; 290; 485, IV; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5003832-70.2023.8.13.0079, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 11.06.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801656-05.2022.8.14.0201, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 02.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803194-48.2024.8.14.0040

APELANTE: NILO BARBOSA LIMA FILHO

APELADO: EMIRATES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

por

NILO BARBOSA LIMA FILHO contra a r. sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, e 290 do CPC.

A referida sentença considerou que o autor não logrou êxito na obtenção da gratuidade da justiça e, ausente o preparo, determinou o cancelamento da distribuição, impedindo o regular prosseguimento da demanda, cujo valor atribuído à causa foi de R$ 11.913,60 (onze mil novecentos e treze reais e sessenta centavos), e estabeleceu a verba honorária nos termos legais.

Em suas razões recursais, protocoladas sob o ID 25681686, o Apelante sustenta que: (
i
) deixou de realizar o recolhimento do preparo em razão de ter requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base no art. 99, §7º, do CPC/2015, sendo a análise de tal pedido ainda pendente de decisão definitiva e (
ii
) a extinção do feito sem resolução de mérito configuraria cerceamento de defesa e afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, sobretudo diante da comprovação documental de hipossuficiência juntada aos autos.

Ao final, pugna o Apelante pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, determinando-se o regular prosseguimento da demanda indenizatória proposta.

Não houve apresentação de contrarrazões ante a falta de angularização processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada.

O autor/apelante ingressou com a pretensão indenizatória em razão do cancelamento de VOO INTERNACIONAL cujo embarque se daria em Tel Aviv (Israel) com destino ao Brasil.

O Magistrado determinou a intimação do autor para comprovar a alegada hipossuficiência, pois, em sua análise prefacial, a documentação coligida à inicial não era suficiente (id. 25681675).

Com efeito, a determinação encontra-se em consonância com o disposto no art. 99, §2º do CPC, o qual dispõe que "
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

O autor limitou-se a asseverar que não possuía comprovante de declaração de imposto de renda, pelo que anexaria tão somente cópia de sua CTPS sem qualquer anotação, bem como documentos relativos à sua esposa (id. 25681676).

O autor/agravante pleiteia indenização em razão de cancelamento de voo internacional de Tel Aviv (Israel) para o Brasil, sendo cediço por qualquer cidadão médio tratar-se de destino com elevado custo de viagem, o que seria um indício da ausência de insuficiência econômica do recorrente.

Soma-se a isso que a própria parte autora, em sua exordial, afirma que em razão do cancelamento do voo teve que retornar para Jerusalém, onde ficaram por dias à espera de medidas para o retorno ao Brasil, tendo esta “bancando todas as suas despesas”, o que mais uma vez denotaria a ausência de hipossuficiência econômica a viabilizar a gratuidade pretendida.

Assim, escorreitamente indeferida a gratuidade de justiça pelo juízo
a quo (
id. 25681683).

Irresignado, a parte autora/apelante interpôs Agravo de Instrumento nº 0813168-35.2024.8.14.0000, tendo este sido julgado em agosto/2024 mantendo o indeferimento da gratuidade. Transcrevo a ementa:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813168-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NILO BARBOSA LIMA FILHO

AGRAVADO: EMIRATES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. DETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabia, portanto, ao autor/apelante efetuar o recolhimento das custas iniciais, principalmente após a ratificação do indeferimento da gratuidade de justiça por este E. TJE/PA. Ao revés, manteve-se inerte, pelo que escorreita a r. sentença.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - REQUERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER AS CUSTAS - ART. 99, § 2º, DO CPC - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SEM CUSTAS AO AUTOR. 1. A inércia do autor em comprovar a hipossuficiência de recursos, bem como de recolher as custas iniciais, acarreta o cancelamento da distribuição, nos termos do art . 290 do Código de Processo Civil. 2. O cancelamento da distribuição do processo não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003832-70 .2023.8.13.0079 1 .0000.24.236132-7/001, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS – NÃO ATENDIMENTO . EXTINÇÃO DO PROCESSO CABIVEL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não atendido o comando judicial para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais, o cancelamento da distribuição, nos termos do art . 290, do CPC, é medida que se impõe.

2 – A extinção do feito sem resolução do mérito motivada pelo não recolhimento das custas, enseja o cancelamento da distribuição e afasta a condenação da parte ao pagamento das custas processuais

3 – Recurso conhecido e Parcialmente Provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016560520228140201 20699264, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, não cumprida a determinação de recolhimento das custas iniciais, deve ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do Código de Processo Civil.

Com efeito, não há que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais pois, na hipótese, houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

Assim, a r. sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
à presente Apelação Cível, mantendo-se inalterada a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante o cancelamento da distribuição da ação, é inviável a fixação de honorários de sucumbência e/ou custas processuais.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025